Tribunal: TJES
Processo: 5001024-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001024-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL
AGRAVADO: FLAVIO CELESTINO MORELLATO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001024-47.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: BMG LEASING S. A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

EMBARGADO: FLAVIO CELESTINO MORELLATO

RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
embargos de declaração interpostos por
BMG Lea
sing
S.
A
. -
Arrendamento Mercantil co
ntra o acórdão (id. 16964
0
8) proferido por esta Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao
agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Ibiraçu, que, em cumprimento de sentença promovido por Flavio Celestino Morellato, rejeitou a exceção de pré-executividade
.

Sustenta
(id. 1745137)
que: (1)
o acórdão é om
isso porque é possível

co
nh
ecer de a
le
gação de excess
o
de execução formulada em exceção de pr
é-exe
c
utivid
ade se houver pré-c
on
stituída
;
e
(2) está demonstrado o excesso de execução, t
ornando dispensável dil
ação probatória sobre a matéria.

Em pauta para julgamento.

Vitória – ES.

Des. Subs. Dél
i
o José Rocha Sobrinho

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001024-47.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: BMG LEASING S. A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

EMBARGADO: FLAVIO CELESTINO MORELLATO

RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente
.
A partir da leitura do artigo 1.022, do Código de Processo Civil
, conclui-se que os embargos de declaração são cabíveis para integrar – hipótese de omissão – ou aclarar – hipótese
s
de contradição, obscuridade
ou erro material
– o pronunciamento judicial. Sua função, portanto, é aprimorar a decisão embargada, não sendo o meio próprio para se
provocar o reexame de
questões decididas.

O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais a eles se pode atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

Constatado que o acórdão embargado não incorreu em qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, tampouco que haja equívoco manifesto do julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos de declaração por meio dos quais se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida.

Extrai-se
do acórdão recorrido que “
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
”.

E também consta do acórdão que “
por meio da exceção de pré-executividade, o agravante pretendeu rediscutir os critérios de apuração de lucros cessantes que foram objeto de decisão proferida na fase de liquidação, já atingida pela preclusão”
e que “
pretendeu o agravante demonstrar o suposto excesso de execução por meio da remessa dos autos à contadoria do juízo, para produção da prova de suas alegações”.

Portanto, não há omissão no acórdão nem sobre a possibilidade de cabimento da exceção de pré-executividade, nem sobre a suposta desnecessidade de produção de prova para demonstrar o excesso de execução.

Constata-se que, sob alegação de omissão, o embargante pretende provocar o reexame de suas alegações e, assim, provocar a rediscussão da matéria decidida.

Tal pretensão, todavia, não pode ser veiculada por meio de embargos de declaração.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto
.

Des. Subs. Dél
i
o José Rocha Sobrinho

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AC
ÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001024-47.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: BMG LEASING S. A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

EMBARGADO: FLAVIO CELESTINO MORELLATO

RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO –
RECURSO DESPROVIDO

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. Constatado que o acórdão embargado não incorreu em qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tampouco que haja equívoco manifesto do julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos de declaração por meio dos quais se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida.

3.

Não é omisso o acórdão que veicula os fundamentos determinantes para o julgamento da matéria controvertid
a, decidindo todas a
s ale
gaçõ
es das partes
.

4
.
Recurso desprovi
do.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À
UN
ANIMIDADE,
NEGA
R
PROVIMENT
O AO

RECURSO
,
nos termos do voto
proferido pelo
Eminente Relator.

Vitória, ES,
8 de fevereiro de 2022
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.